Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o crime de tráfico de entorpecentes é um delito permanente e, portanto, não se faz necessária autorização judicial prévia ou consentimento do morador,para ingresso em domicílio.

2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

4. Ordem denegada.